Tribunal: STF
Processo: HC 112659
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é medida cabível quando em jogo, direta ou indiretamente, o direito de locomoção.



    HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – PREFERÊNCIA. O habeas corpus, pouco importando haver ou não o envolvimento direto da liberdade de ir e vir do paciente, deve merecer tramitação preferencial.